Tribunal: TJMT
Processo: 1019240-43.2021.8.11.0000
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019240-43.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Competência]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LEANDRO PIRES DE ARAUJO - CPF: 289.150.398-82 (ADVOGADO), LEANDRO PIRES DE ARAUJO - CPF: 289.150.398-82 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (AGRAVADO), ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 11.466.371/0001-80 (AGRAVADO), EA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 22.860.685/0001-89 (AGRAVADO), EVANDRO MOREIRA AMORIM - CPF: 362.577.701-06 (AGRAVADO), TERRA SANTA PARTICIPACOES EIRELI - ME - CNPJ: 20.522.239/0001-39 (AGRAVADO), MARILDA PASSAGLIA DE PAIVA - CPF: 371.197.531-34 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), LEONARDO ANDRE DA MATA - CPF: 703.415.161-04 (ADVOGADO), LARISSA ALVES CANEDO - CPF: 050.786.401-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pelo improvimento do Agravo.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Agravo de Instrumento:

1019240-43.2021.8.11.0000

Classe CNJ:

202

Origem:

Juizado Especial da Comarca de Barra do Garças/MT

Agravante(s):

Leandro Pires De Araujo

Agravado(s):

Município de Barra do Garças, Administra Bem Participações Ltda, Empreendimentos Ltda-ME, Evandro Moreira Amorim, Terra Santa Participações Eireli – ME e Marilda Passaglia De Paiva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 de maio de 2022

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. PROCESSO REDISTRIBUÍDO EM RAZÃO DA COMPETÊNCIA PARA O JUVAM. REDUÇÃO DE OFÍCIO DO VALOR DA CAUSA. JUIZADO ESPECIAL INCOMPETENTE PARA JULGAR CAUSAS DE DIREITO DIFUSO. RECURSO IMPROVIDO.

A Ação Popular é uma ação constitucional que possui como finalidade a defesa dos interesses da coletividade por meio da anulação ou declaração de nulidade de atos apontados como lesivos ao erário público ou à entidade em que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, nos termos do art. 5o, LXXIII, da CF/88.

Tratando-se de direitos difusos tutelados por ação popular, é incompetente o Juizado Especial da Fazenda Pública para seu processamento, conforme vedação contida no art. 2o, § 1o, inciso I, da Lei no 12.159/2009
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

Egrégia Turma;

Inicialmente deve ser observado que o presente recurso foi recebido por redistribuição, do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em que o douto Desembargador Relator, monocraticamente reconheceu a incompetência daquela Corte, sob o fundamento jurídico de que foi reconhecida a competência é do Juizado Especial da Fazenda Pública, e, portanto, a competência é da Turma Recursal para apreciar eventuais recursos.

Trata-se de Agravo de Instrumento, distribuído em 25/10/2021, contra a decisão do Juiz de Direito do
Juizado Especial do Meio Ambiente JUVAM,
da Comarca de Barra do Garças/MT, que reduziu o valor atribuído à causa de R$ 87.173.859,80 para R$ 1.100,00, no processo no 1006848-59.2021.8.11.0004. Ao final requer o provimento deste recurso para reformar a decisão recorrida, mantendo-se o valor atribuído à causa com base no valor venal do loteamento.

Não houve pedido de decisão liminar, consoante decisão proferida em 16/11/2021 (ID no 109270958), que determinou a intimação do Agravado.

Os Agravados apresentaram as contrarrazões, conforme IDs 112470461 e 113340992.

O Município, em suas contrarrazões, pugna pela manutenção do valor da causa no montante de R$ 1.100,00 (Hum mil e cem reais), já que este elemento da ação é causa secundária do respectivo instrumento popular, e não a principal, que é o interesse público e metaindividual envolvido, conforme se quer fazer revestir o Recorrente.

As Agravadas Administra Bem Participações Ltda, e a Empreendimentos Ltda-ME, Evandro Moreira Amorim, Terra Santa Participações Eireli – ME e Marilda Passaglia De Paiva , pugnam para manter inalterada a decisão impugnada, primeiro porque o objeto do litígio se perdeu, a SEMA/MT expediu a Licença de Operação (cópia inclusa) e, em segundo lugar, porque o recorrente não se desincumbiu de provar que realmente o valor da causa merecia tamanha extensão, pelo contrário, deixou transparecer que o objetivo é senão obtenção de enriquecimento ilícito com o arbitramento de honorários sucumbenciais em eventual procedência dos pedidos, de modo que a redução para 1 salário mínimo é medida que se impõe.

E o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Conforme supramencionadoo, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, contra decisão proferida pelo Juizado Especial do Meio Ambiente JUVAM,
da Comarca de Barra do Garças/MT, que reduziu o valor atribuído à causa de R$ 87.173.859,80 para R$ 1.100,00, no processo no 1006858-59.2021.8.11.0004.

Primeiramente com relaçao a perda do objeto em face a alegação das Agravadas de que houve a
SEMA/MT expediu a Licença de Operação, consigno que não houve decisão no processo principal, e também não é a matéria deste agravo, portanto, não cabe a perda superveniente do objeto.

Com relaçao ao objeto deste recurso, ou seja, a possibilidade de redução do valor da causa, entendo que primeiramente deve ser analisada a competencia para apreciar a mat
éria.

O problema neste caso, a meu sentir, é que o Juizado Especial do Meio Ambiente JUVAM, em tese, não tem competência para processar e julgar Ação Popular, por se tratar de direito difuso, pois a Lei 12.153, de 22/12/2009, que criou os Juizados Especiais da Fazenda Pública, em seu art. 2o, § 1o, inciso I, exclui a competência do Juizado Especial,
in verbis
:

§ 1o
Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública
:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação,
populares
, por improbidade administrativa, execuções fiscais
e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos
;

Eis como tem decidos os Tribunais de Justiça pátrios a respeito da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública em ação que visa a tutela de direitos difusos:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE. AÇÃO POPULAR. DIREITOS DIFUSOS. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.

O pedido de tutela de urgência em caráter antecedente deve ser processado pelo juízo competente para conhecer do pedido principal, na forma do art. 299 do CPC.

Tratando-se de direitos difusos tutelados por ação popular, é incompetente o Juizado Especial da Fazenda Pública para seu processamento, conforme vedação contida no art. 2o, § 1o, inciso I, da Lei no 12.159/2009
. CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE.

(
TJ-RS
- CC: 70084380831 RS, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, Data de Julgamento: 09/09/2020, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 06/10/2020)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - TUTELA DO MEIO AMBIENTE - INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS - JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA - INCOMPETÊNCIA - CONFLITO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO.

A Lei no 12.153/2009 criou os Juizados Especiais da Fazenda Pública, órgãos da justiça comum e integrantes do Sistema dos Juizados Especiais, para conciliação, processo, julgamento e execução das causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos (art. 2o).

Conforme estabelece o § 1o, I do art. 2o da Lei 12.153/09,
as demandas que versam sobre interesses difusos e coletivos não se inserem na competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
.

(
TJ-MG
- CC: 10000191582550000 MG, Relator: Geraldo Augusto, Data de Julgamento: 07/07/2020, Câmaras Cíveis / 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/12/2020)

DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONTROLE DE COMPETÊNCIA DE JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
.
ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA No 376⁄STJ.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. QUESTÕES DE EMINENTE INTERESSE DIFUSO E COLETIVO. INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA. ARTIGO 2o, § 1o, INCISO I, DA LEI No 12.153⁄2009.
SEGURANÇA CONCEDIDA PARCIALMENTE.

I. Conforme entendimento pacificado no âmbito do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, ¿admite-se a impetração de mandado de segurança perante os tribunais de justiça dos estados para o exercício do controle de competência dos juizados especiais, ficando a cargo das turmas recursais, a teor do que dispõe a Súmula no 376 do STJ, o writ que tenha por escopo o controle de mérito dos atos de juizado especial¿ (STJ; RMS 46.955; Proc. 2014⁄0301516-6; GO; Terceira Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; DJE 17⁄08⁄2015) II.
O artigo 2o, § 1o, inciso I, da Lei no 12.153⁄2009 exclui expressamente do âmbito da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, dentre outras, as demandas que versem sobre questões de direitos ou interesses difusos e coletivos.

III. In casu, embora a AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER possua como destinação finalística a proteção de interesse individual do Autor, TREVISO APART HOTEL LTDA ME, resulta induvidoso que o acolhimento da tutela de urgência, tal como formulada, incorre em questões de eminente interesse difuso e coletivo, porquanto visa a demarcação de área de embarque e desembarque, em cuja localidade encontra-se construída uma ciclovia, a qual atende a todos que ali trafegam.

IV. Segurança parcialmente concedida. Expedição de Ofício à Autoridade Coatora para adoção das medidas necessárias à extinção do feito de origem. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conceder parcialmente a segurança pleiteada, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

(
TJ-ES
- MS: 00211204720168080000, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 07/03/2017, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/03/2017)

O egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem decidido no mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DEMANDA SOBRE DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
–
ARTIGO 2o, § 1o, I, DA LEI No. 12.153/09
– MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o DO CPC/2015 - NÃO INCIDÊNCIA - AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO - RECURSO DESPROVIDO.

Inexistindo razões para modificação da decisão que deferiu o pedido de liminar, o desprovimento do recurso é medida que se impõe. Nos termos do entendimento do STJ, o mero não conhecimento ou improcedência do agravo interno não enseja a necessária imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015 (RESP no 1.463.255 – SP), sendo imperioso para tal que seja nítido o descabimento do recurso.

(
TJ-MT
- AI: 10028344920188110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 09/12/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 16/12/2019)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – CONTROVÉRSIA ESTABELECIDA ENTRE O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E A VARA DA FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – DEMANDA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NA DEFESA DE INTERESSE INDIVIDUAL – LEI FEDERAL (12.153/2009) QUE RESTRINGE A LEGITIMAÇÃO ATIVA AS PESSOAS FÍSICAS E AS MICROEMPRESAS DE PEQUENO PORTE – RELATIVIZAÇÃO ACERCA DA PROIBIÇÃO – PREVALÊNCIA DA GARANTIA CONSTITUCIONAL – INSTITUIÇÃO COMO DEFENSORA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS – COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – CONFLITO PROCEDENTE.

Embora o art. 5o, I, da Lei 12.153/2009 disponha que somente podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública, como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, é unânime o entendimento dos membros desta Turma Câmara Cíveis Reunidas de Direito Público, em sintonia com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, “segundo o qual o Ministério Público tem legitimidade para propor Ação Civil Pública com o intuito de resguardar direito individual indisponível, como ocorre na presente lide, que se refere à defesa do direito à saúde de paciente hipossuficiente portador de doença crônica.” (RECURSO ESPECIAL No 1.458.481 – AM, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, 04/11/2014).

Conquanto o direito à saúde se insira no gênero dos direitos difusos, sua defesa pode se dar por meio de ações individuais, como no presente caso, não sendo prudente a negativa de acesso do Ministério Público nos Juizados Especiais quando estiver na defesa de direitos individuais, mormente quando se pretende assegurar o acesso à saúde, direito garantido constitucionalmente.

(
TJ-MT
- CC: 01039133020148110000 103913/2014, Relatora: DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, Data de Julgamento: 02/07/2015, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 09/07/2015)

Assim, de acordo com a interpretação que se extrai do art. 2o, § 1o, inciso I da Lei Federal no 12.153/09, não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos.

Desta forma, se a demanda tiver por objeto a defesa de direito ou de interesse difuso, como é o caso da Ação Popular, em tese, não há competência jurisdicional do Juizado Especial em face ao disposto no art. 2o, § 1o, inciso I da Lei Federal no 12.153/09.

Ante o exposto
, conheço do Agravo de Instrumento interposto, porém, em razão da incompetencia do Juizado Especial da Fazenda Pública,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022